Tribunal: TJDFT
Processo: 0749599-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749599-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLA RIOS COUTO AGRAVADO: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA contra decisão de ID 205746720 (autos de origem), proferida em ação de cobrança, ajuizada por ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que as salas mencionadas na decisão agravada não estão alugadas em sua totalidade; que sua única fonte de renda consiste em pensão recebida; que toda a movimentação financeira é gerida por sua curadora; que a manutenção da decisão resultará em prejuízo à sua subsistência; que possui elevadas despesas médicas; que há ofensa à segurança jurídica, diante do deferimento da gratuidade de justiça em ações análogas. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 66487598, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 66947554. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, a parte agravante reconhece que recebe, mensalmente, o equivalente a seis salários-mínimos, a título de pensão, valor superior ao descrito na mencionada Resolução. Ademais, conquanto afirme que parte dos bens mencionados na decisão agravada não estão alugados, não apresentou qualquer documento comprobatório da renda daqueles que, atualmente, estão locados a terceiros. Cabe ressaltar que o extrato de ID 66442625 – p. 3 demonstra que, somente no mês de agosto de 2024, houve depósitos que totalizam R$ 7.996,36, realizados por imobiliária, servindo como indício de rendimento decorrente de aluguel e que complementa sua renda. A parte agravante alega que há despesas que reduzem a remuneração. Todavia, em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). Em relação à alegação de que a gratuidade de justiça foi deferida em outras situações, nas quais figurava como autora ou ré, a análise da questão em contexto fático e jurídico distinto não vincula o julgador em ação autônoma. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Portanto, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo de origem. Int. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora